Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. GRAVAME PRÉVIO DA JUSTIÇA FEDERAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, no qual o Juízo a quo autorizou a alienação judicial de bens da parte agravante/executada que constam prévio gravame de indisponibilidade de bens determinado pela Justiça Federal da 3a Região.

2. A indisponibilidade não tem o condão de impedir os atos de alienação judicial, uma vez que a proibição é vocacionada para impedir atos de alienação perpetrados pelo próprio devedor, que no caso é a parte agravante.

3. A indisponibilidade somente é óbice à disposição do patrimônio pela vontade do devedor, não impede a atividade coativa da expropriação e da adjudicação. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.